Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ANTÔNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por VANDERLEY BEZERRA SALDANHA em seu desfavor, não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente (Id 217505682, origem). O agravante afirma, em suas razões (Id 67042510), que a execução foi ajuizada em 2016 e até o momento o exequente agravado não logrou êxito em localizar bens penhoráveis do devedor. Sustenta que, “considerando a intimação do Exequente/Agravado pela decisão de ID 30820569, datada de 14/03/2017, para apresentar bens penhoráveis até a data de 10/07/2023, transcorrido 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, sem a ocorrência de movimentação processual capaz de promover efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências, está a ação fulminada pela prescrição intercorrente.” Assevera que foram realizadas pesquisas aos sistemas judiciais, com resultados negativos, em 14/03/2017, constituindo esse o marco inicial da contagem do prazo para a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o do CPC. Argumenta que, caso não se entenda pela ocorrência da prescrição intercorrente, restou caracterizado o abandono da ação, em razão da ausência de qualquer diligência efetiva por período superior a um mês. Pondera que, na ausência de ato formal do magistrado, após o decurso do prazo de um ano sem a localização de bens penhoráveis, a suspensão da execução é automática, conforme dispõe o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processo Civil. Defende que, “se a prescrição intercorrente foi iniciada antes da vigência da Lei no 14.195/2021, em atenção ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser analisado conforme o regramento anterior à alteração promovida pela nova lei, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da boa-fé processual.” Requer, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente ou, caso não seja esse o entendimento, seja declarada a extinção do processo por abandono da causa. Por fim, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (Id 67042922). Brevemente relatado. Decido. Consigne-se, inicialmente, que o pedido para que seja declarada a extinção do processo por abandono da causa não pode ser conhecido, uma vez que tal pleito não foi realizado na origem (Id 205645412, origem), tratando-se de inovação recursal, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque o agravante não demonstrou em seu recurso o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, restringindo-se a requerer, de forma genérica, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Outrossim, no que tange a probabilidade do direito, dispõe o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processo Civil que: “O prazo de prescrição intercorrente previsto no artigo 921, §4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o”. (g.n.) Ocorre que, em análise aos autos de origem, verifica-se que sequer há decisão determinando a suspensão do processo por um ano em razão da ausência de bens penhoráveis (Art. 921, §1o, CPC), levando a conclusão, em análise preliminar, que a contagem do prazo da prescrição intercorrente ainda não se iniciou. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora